Tribunal: STF
Processo: ARE 1267743
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo contribuinte contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO SOBRE REMESSA DE AÇÚCAR AO EXTERIOR, REGISTROS DE VENDA ANTERIORES À RESOLUÇÃO BACEN 2.163/95 - LEGITIMIDADE DO REGRAMENTO IMPOSITIVO RECEPCIONADO PELA LEI MAIOR/88, INCLUSIVE DA MAJORAÇÃO, ESTRITA LEGALIDADE - RETROATIVIDADE DAQUELA RESOLUÇÃO A CONTAMINAR SUA INCIDÊNCIA SOBRE FATOS PRETÉRITOS - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA 
    1. De toda precisão a r. sentença ao reconhecer legitimidade na estrutura impositiva do tributo em questão, Imposto de Exportação, assim a com solidez recair também sobre a aqui combatida tributação de remessa de açúcar ao exterior.
    2. O DL 1.578/77 reuniu os suficientes contornos a seu tempo, consoante a ordem constitucional vigente a partir de 5.10.88, aí incluída a porção aritmética ou alíquota da regra de incidência, firmada em 10% por seu art. 3°, cujo parágrafo desde então autorizou majoração em 40%, o que a um só tempo a dispensar legalidade estrita na elevação (§I° do art. 153, CF) e a gozar de imediatidade exigidora, por dispensa de anterioridade (§1° do art. 150, CR) : por conseguinte, legitima a tributação em questão, em sua formal consolidação, com efeito, no que até aqui examinado. Da mesma forma, presentes elementos de motivação e de finalidade à atacado Resolução 2.163/95, neste passo também a atender aos requisitos pertinentes.
    3. Na espécie ocorreram os fatos tributários claramente com o registro de venda do açúcar em momento anterior ao império da majoração veiculada, consoante nomenclatura assim autorizada nos termos da norma do art. 6°, § 1°, Decreto 660/92: logo, absoluto o princípio da irretroatividade da norma tributária majoradora, alínea a do inciso III, do art. 150, Lei Maior, inadmissível recaísse dita majoração sobre fatos passados, daí também o acerto da r. sentença em excluir o aumento em questão, assim mantida a sujeição tributante ao ordenamento então vigente, adequadamente aquela a conceder parcial segurança a respeito, ante os limites objetivos iniciais de busca por completa e cabal inexigibilidade do Imposto de Exportação como um todo, inadmissível ex vi legis. Neste sentido, a torrencial jurisprudência desta C. Corte, pontualmente a afastar os ângulos discordados na impetração, no que repetidos em apelo, tanto quanto a constatar a inadmissível irretroatividade majoradora, como aqui firmado. Precedentes. 
    4. Improvimento às apelações e à remessa oficial.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II, XXXV, LIV e LV; 84, IV; 93, IX; 150, I; e 153, § 1º; todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão deixou de se manifestar acerca de questão aventada em sede de embargos de declaração; (ii) “são inválidas as Resoluções do Conselho Monetário Nacional que introduzem a tributação pelo imposto de exportação”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Não se verifica a alegada violação aos arts. 5°, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A omissão apontada diria respeito à ausência de manifestação expressa, pelo acórdão que julgou a apelação, sobre teses invocadas pelo embargante. 
    O acórdão que julgou os embargos de declaração reconheceu não haver qualquer omissão a ser sanada, tratando-se de mera tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, colacionando a jurisprudência existente sobre a matéria. Com efeito, os fundamentos e teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados. 
    (…)
    O E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que as Resoluções CMN n.° 2.136/1994 e 2.163/1995 não são eivadas de qualquer vício, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos durante a sua vigência, in verbis: 
    (…)
    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça. 
    Por tais fundamentos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. De início, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Quanto à questão de fundo, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o tema 53 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguintes tese: “É compatível com a Constituição Federal a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de alterar as alíquotas do Imposto de Exportação”. Confira-se a ementa do julgado:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTRE DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA À CAMEX. CONSTITUCIONALIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA CUJOS LIMITES ENCONTRAM-SE ESTABELECIDOS EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - É compatível com a Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto de Exportação. II - Competência que não é privativa do Presidente da República. III - Inocorrência de ofensa aos arts. 84, caput, IV e parágrafo único, e 153, § 1º, da Constituição Federal ou ao princípio de reserva legal. Precedentes. IV - Faculdade discricionária atribuída à Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, que se circunscreve ao disposto no Decreto-Lei 1.578/1977 e às demais normas regulamentares. V - Recurso extraordinário conhecido e desprovido.” (RE 570680, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
     Publique-se. 
           Brasília, 27 de novembro de 2020
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator